Tribunal: STF
Processo: ARE 1436624
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL, SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. CONVERSÃO DE LICENÇA ESPECIAL EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. ÔNUS DA PARTE AUTORA.



    1. O termo inicial da contagem do prazo prescricional para postular a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída é a data da aposentadoria do servidor, conforme entendimento pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, não se verificando a fluência do lustro prescricional na hipótese uma vez que a aposentadoria se deu em março/2016, ao passo que a demanda foi proposta em dezembro/2018.



    2. A hipótese reclama adequação ao entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, conforme o qual, em prestigio ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, as licenças-prêmios não gozadas pelos servidores públicos que perderam o direito delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, deverão ser convertidas em indenização pecuniária.



    3. O pagamento dos valores pretendidos pelo autor tem como requisito a efetiva comprovação acerca da não fruição e do não aproveitamento do período da licença-prêmio para a concessão de outros benefícios, sendo que, diferente do que sugere a inicial, tal ônus não se limita à demonstração de que o período da licença deixou de ser contado em dobro para a aposentadoria, já que a licença-prêmio é comumente utilizada para outras finalidades, como para a percepção de adicional por tempo de serviço e de abono de permanência.4. A documentação colacionada pelo autor limita-se à cópia do requerimento formulado administrativamente pelo interessado, objetivando “receberem pecúnia indenizatória a licença prêmio/especial”, o qual restou indeferido. Conquanto a Administração, nas informações prestadas para subsidiar a defesa da Autarquia, tenha relacionado que “o servidor adquiriu - durante seus anos de serviço público federal - 9 meses de licença prêmio, tendo usufruído de 2 meses em atividade e restando 7 meses de licença prêmio não gozadas e não contadas em dobro para fins de aposentadoria”, tal alegação não satisfaz o requisito de que seja aparelhada a inicialcom a prova incontestável do direito. Aliás, o próprio contracheque adunado aos autos contempla o percebimento de parcela a título de anuênio e abono de permanência, não logrando o interessado comprovar, à luz do que preceitua o artigo 373, I, do NCPC,o cumprimento dos requisitos legais.



    5. Remessa ex officio provida. Apelação do Colégio Pedro II desprovida. Sentença reformada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV, 37, caput e § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Ocorre que o pagamento dos valores pretendidos pelo autor tem como requisito a efetiva comprovação acerca da não fruição e do não aproveitamento do período da licença-prêmio para a concessão de outros benefícios, sendo que, diferente do que sugere a inicial, tal ônus não se limita à demonstração de que o período da licença deixou de ser contado em dobro para a aposentadoria, já que a licença-prêmio é comumente utilizada para outras finalidades, como para a percepção de adicional por tempo de serviço e abono de permanência.



    Note-se que o Autor se limitou a instruir sua exordial com o documento nominado “PROCADM3”, no qual se identifica o requerimento formulado pelo interessado objetivando “receber em pecúnia indenizatória a licença prêmio/especial”,no qual a Autoridade Administrativa – Pró-Reitor de Gestão de Pessoas Substituto – em decisão proferida em 12.04.2018, “tendo por base a Nota Técnica nº 971/2010/CGNOR/DENOP/SRH/MP, datada de 05 de novembro de 2010, não é juridicamente possível atender ao pleito do requerente, haja vista a ausência de previsão legal para tanto, assim como a ausência de previsão orçamentária”, indeferiu o pedido.



    Outrossim, nas informações prestadas pela Administração, de modo a subsidiar a defesa da União, restou informado que “o servidor adquiriu - durante seus anos de serviço público federal - 9 meses de licença prêmio, tendo usufruído de 2 meses em atividade e restando 7 meses de licença prêmio não gozadas e não contadas em dobro para fins de aposentadoria”, tendo sido juntado extrato do Sistema SIAPE constando que no período de “16 OUT1978 A 14OUT1986” o servidor gozou de 60 (sessenta) dias de licença-prêmio, não restando indicada fruição do benefício no período correspondente a “15OUT1983 A 12OUT1988” e “13OUT1988 A 11OUT1993”,sendo, ainda, noticiado que o pedido foi negado visto que “por força de lei, tal licença só pode ser gozada, contado em dobro para fins de aposentadoria ou transformada em pecúnia no caso de falecimento do servidor, conforme dispõe o art. 7º da Lei nº 9.527/1997” (Evento 26 – Out 1).



    Nessa perspectiva o que se constata é que o demandante não comprovou o cumprimento dos requisitos legais, quais sejam, além de demonstrar a não fruição do benefício em atividade ou na contagem em dobro para a aposentadoria, comprovar que os períodos de licença-prêmio não repercutiram em nenhum dos outros benefícios.



    No caso dos autos, a mera juntada dos documentos acima relacionados não satisfaz o requisito de que seja aparelhada a inicial com a prova incontestável do direito, capaz de dispensar instrução minudente dos fatos narrados e que permita ao órgão judicante estabelecer um grau elevado de probabilidade da procedência da pretensão deduzida."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente